Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS VALORES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE. DESPESAS. DELIMITAÇÃO.
1. O interesse de agir repousa no binômio necessidade-adequação ou necessidade-utilidade, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário, para alcançar o bem da vida desejado e o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional.
2. Existe interesse de agir quanto à formalidade da petição inicial, para a propositura da ação monitória e a instrução com o acordão transitado em julgado, em que se determina o ressarcimento das despesas, além das despesas hospitalares incorridas durante a internação.
3. Não há necessidade de prévio procedimento administrativo para se averiguar se as despesas hospitalares estariam em consonância com o tratamento, fato este que poderia ser discutido em via de embargos à monitória.
4. Deve-se delimitar o ressarcimento das despesas em dia e horário, nos termos do decisão que a determinou.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.